Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-21.2020.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001683-21.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LISIANE CRISTINE RAMOS BELTRAME - CPF: 841.924.889-49 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restou configurada abusividade cobrada, uma vez que a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor revela-se consentâneo com a forma de pagamento acordada entre as partes, não resta demonstrada a capitalização mensal de juros ou outra abusividade na correção das parcelas, máxime considerado o parcelamento de 20 (vinte) anos.

A mera ilação ao número da cláusula, sem a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige que se indique o fato e os fundamentos do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LISIANE CRISTINE RAMOS BELTRAME
, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. ° 1001683-21.2020.8.11.0051,

julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para declarar, apenas, a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal.

Por fim, condenou:

- a requerida\apelada ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do proveito econômico auferido pela parte contrária (art. 85, § 2º, segunda parte, do CPC);

- a autora\apelante ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, terceira parte, do CPC), mas de exigibilidade suspensa, em face da gratuidade da Justiça;

- requerida ao pagamento de 1/5 das custas processuais, tendo em vista a mínima sucumbência face aos pedidos iniciais;

- a autora ao pagamento das custas remanescentes, embora de exigibilidade sobrestada, em razão da precitada gratuidade.

A Apelante postula a reforma da Sentença em relação a Cláusula 3ª do Contrato, para que seja reconhecida a capitalização de juros, o que vedado no ordenamento jurídico, bem como eventual onerosidade excessiva do contrato, postulando pela reversão da decisão que reconheceu a inépcia da inicial em relação às Cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6.

Sucessivamente, requer que sejam fixados os honorários com base no artigo 85, § 2º (em porcentagem sobre o valor da causa) pois não há como mensurar o proveito econômico tal como lançado o preceito, pois reduziu exclusivamente os juros moratórios.

Contrarrazões no id. 145227899. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

A autora\apelante alegou ter celebrado compromisso particular de compra e venda de um imóvel localizado na quadra 34, lote 28, do loteamento denominado Jardim Belvedere, no bairro Jardim Belvedere, no município de Campo Verde, ao preço inicial, de R$102.500,00 e que, teria sido pago mediante a entrega de entrada, no valor de R$10.250,00, sendo parcelado o remanescente em 240 prestações mensais.

Ao final, em razão da capitalização dos juros, o preço total do imóvel seria o de R$ 382.481,84. Questionou, ainda, o montante dos juros moratórios, fixados em 5% ao mês e corrigidos pelo INPC.

Segundo a inicial, a capitalização dos juros ensejaria onerosidade excessiva, impedindo, assim, o cumprimento adequado das obrigações assumidas. A retomada do imóvel em razão da mora, portanto, haveria de conferir enriquecimento ilícito à Requerida.

Ao final, pediu a declaração da invalidade da cláusula contratual definidora das prestações que haveriam de compor o preço total do imóvel.

Justificando-se, genericamente, na “ilegalidade, desproporcionalidade, onerosidade excessiva” do contrato, “entre outros”, pediu, ainda, a invalidação das cláusulas definidoras dos encargos moratórios (Cláusula 5.1); da resolução do contrato por mora do compromissário comprador (Cláusula 6.2); da perda das prestações pagas, desde que inferiores ao limite do art. 35 da Lei 6.776/79 (Cláusula 6.3); dos requisitos para a cessão dos direitos contratados, negada em caso de mora (7.1); da cobrança de taxa de 1% sobre o valor total do contrato, para a confecção do instrumento de cessão (Cláusula 7.2) e; por fim, da incidência de juros no caso de antecipação de pagamento ou de quitação do saldo devedor (Cláusula 14.6). De resto, pediu a repetição, em dobro, do indébito que fosse calculado em razão das adequações contratuais pleiteadas.

Com a inicial, veio a cópia do instrumento do compromisso de compra e venda, informando o preço total do imóvel, de R$382.481,84, pago mediante entrada, de R$10.250,00, seguida de 240 prestações mensais.

Pois bem.

Da análise do contrato, especificamente, a cláusula 3, que trata do
preço e da forma de pagamento
, observa-se que foi expressamente pactuado que o valor ajustado entre as partes foi de R$382.481,84 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Pactuam as partes que serão conferidas a título de sinal, a importância de R$10,250.00 (Dez mil duzentos e cinqüenta reais ), dividido em 4 cheque pré-datados:

1°) cheque n° 001696 no valor R$2.562,50, vencimento em:06/04/2014;

2º) cheque n° 001697 no valor R$2.562,50, vencimento em:06/05/2014;

3°) cheque n° 001699 no valor R$2.562,50, vencimento em:06/06/2014;

4°) cheque n° 001698 no valor R$2.562,50, vencimento em:06/07/2014.

O saldo remanescente ficou então quantificado em RS372.231,84 (Trezentos e setenta e dois mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), que será saldado em 240 (duzentos e quarenta) meses, com prestações fixas e consecutivas nos seguintes valores:

Primeiras 12 (doze) prestações no valor de R$430,51 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$482,17 cada.

12 (doze) prestações no valor R$540,03 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$604,84 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$677,42 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$758,71 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$849,75 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$951,72 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$1.065,93 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$1.193,84 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$1.337,10 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$1.497,55 cada.

06 (seis) prestações no valor de R$1.677,26 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$1.878.53 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$2.103.95 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$2,356.42 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$2,639.20 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$2.955.90 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$3.310.61 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 3.707.88 cada.

Não obstante a falta de previsão expressa da capitalização dos juros, da análise minuciosa da avença, a evidência, foi cobrada a capitalização anual dos juros remuneratórios, principalmente porque o contrato consigna o valor expresso de cada prestação atualizada a cada doze meses, não se encontram presentes a cobrança implícita de capitalização mensal dos juros.

Realça-se, do conjunto probatório não restou configurada a abusividade cobrada, porquanto a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor revela-se consentâneo com a forma de pagamento acordada entre as partes, não restou demonstrada a capitalização mensal de juros ou outra abusividade na correção das parcelas, como bem fundamentou a sentença atacada , cujo fragmento se corrobora e transcreve:

A proteção que se dá ao consumidor não o exime de “fazer contas”. Exemplo de tal dever que se considera do consumidor está no enunciado 541 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera, como pactuação da forma de capitalização, a indicação, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Veja:

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).”

Veja que, no entendimento sumulado pelo STJ, os contratos questionados nas ações correspondentes não previam, explicitamente, a capitalização dos juros. Entretanto, a simples divergência entre a taxa anual e a mensal já servia para mostrar ao consumidor a capitalização dos encargos.

A situação julgada pela aludida Corte é análoga à que se analisa. Se as Partes já fizeram consignar, no instrumento contratual correspondente, o valor das prestações vincendas, ano a ano, e se a taxa de juros pode ser facilmente calculada a partir de cálculos simples, não há violação a nenhuma regra consumerista.

Ao menos no meu sentir, beira o absurdo a alegação de violação ao princípio da transparência se, no contrato, já se consigna o valor da prestação, e não da taxa que sobre ela poderia incidir.

A dois – e, talvez, mais importante –, porque, como dito e repetido, o contrato não estabeleceu prestações capitalizadas mensalmente. Já se explicitou que, diferentemente, a capitalização se deu apenas no período anual, jamais mensal. Da simples leitura da cláusula terceira, nota-se que, durante cada um dos anos de vigência do contrato, as prestações não se alteravam. Só depois, quando encerrado o período de um ano, é que se aplicavam juros totais de 12%.

Tal circunstância importa ao caso, porque, diferentemente do que ocorreria houvesse capitalização mensal, a inclusão dos juros, sendo só anual, não basta para o agravamento considerável das parcelas.

Favorece a manutenção da cláusula, ainda, outra importante circunstância: à parte dos juros totais de 12% ao ano, inexiste outra taxa ou índice capaz de ensejar a correção monetária ou a majoração do principal. Não é incomum que, em promessas de compra e venda de lotes urbanos, seja indicado um índice para a correção monetária, tal como o IGP-M, e outro para a remuneração do capital.

Aliás, está no art. 26, V, da Lei 6.766/79, a permissão genérica para a cobrança de juros. Veja:

“Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

(...)

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses;”

Além disso, no já colacionado art. 26-A da norma, reitera-se a possibilidade de majoração das prestações por juros remuneratórios, ao exigir que os contratos indiquem, em seu quadro-resumo, “as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização”.

Assim, tem-se que a taxa de 1% ao mês, ou 12% ao ano, serve, a um só tempo, para a correção monetária da prestação e, também, a título de juros remuneratórios, sabidamente admitidos, como se infere do aludido art. 26, V, da Lei 6.766/79.

Observando-se os juros praticados pelo mercado imobiliário no mês de março do ano de 2014 tem-se as seguintes taxas, relacionadas no Quadro 1:

(...)

Por isso é que, sendo capitalizados só depois de um ano, e, ainda, limitados a taxa módica, de 1%, os juros não haveriam de elevar a prestação a patamares elevados, que impedissem o seu cumprimento pelo consumidor. Não haveriam de ser taxados, portanto, de abusivos.

Discorda-se, no mais, do expediente da Parte autora, qual seja, o de afirmar, na diferença entre o preço à vista do imóvel e o pago ao final do longo período de parcelamento, prova de suposto abuso. A toda a evidência, só a incidência de índices de correção monetária, ainda que desacompanhados de juros moratórios ou remuneratórios, durante o longo período de parcelamento, já ensejariam majoração considerável, embora justa.

Como já consignado na sentença, que pelas normas consumeristas (art. 51, § 2º, do CDC), é de manter o equilíbrio econômico para ambas as partes contratantes e não apenas para o consumidor.

Dessa forma, tem-se que a previsão contratual de correção do preço ajustado para aquisição de bem imóvel se mostra válida, porque há parcelamento do valor e deve incidir encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, máxime considerado o parcelamento de 20 (vinte) anos.

Na mesma forma, quanto às cláusulas tidas por abusivas, vale dizer, as cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, extrai-se da inicial que o autor se limitou a pleitear a invalidação das referidas cláusulas, indicadas apenas pelo seu número, justificando-se de forma genérica a supostas ilegalidades e abusividades.

Como anotado pelo Juízo singular, sequer fez menção às cláusulas arroladas unicamente no pedido, omitindo-se o conteúdo e os fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional.

Dessa forma, também com razão a sentença ao consignar que “
a simples menção ao número da cláusula, sem sequer a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem nenhum fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige justamente que se indique o fato e os fundamentos do pedido
”.

No que tange ao pleito sucessivo, para que os honorários advocatícios de sucumbência, sejam fixados com base no valor atualizado da causa, tem-se que, neste ponto, a sentença também não comporta reforma.

Como cediço, a regra imposta pelo artigo 85 e parágrafos do CPC determina sejam os honorários fixados entre 10% e no máximo 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa ordem de tipificação o artigo 85 estabelece a aplicação de forma sucessiva, ou seja, aplica-se por primeiro o valor da condenação; se não possível aplica-se o proveito econômico e, por fim, o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

Esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Assim, no caso, a mensuração do proveito econômico é possível e poderá ser obtido em fase de liquidação.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face a sucumbência recíproca reconhecida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023